Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL INQUISITORIAL. MENORIDADE DO COMPARSA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. PENA INICIAL E INTERMEDIÁRIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA.
1. A adoção pela autoridade policial das cautelas previstas no artigo 226 do Código de Processo penal impede o reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal, especialmente quando o ato foi ratificado sob o rito do contraditório e está corroborado por outras provas colhidas ao longo da instrução.
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição por insuficiência probatória.
3. A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, (Súmula 500 do STJ). Documentos expedidos na delegacia especializada, com menção à data de nascimento e nome dos pais, são hábeis à comprovação da menoridade do comparsa infrator.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
5. Segundo critério jurisprudencial das Cortes Superiores, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, como a menoridade relativa, deve abreviar a pena inicial na fração de 1/6, para cada vetor considerado.
6. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
7. Recurso parcialmente provido.